Tribunal: TJBA
Processo: 8044548-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044548-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DIANA ROSENDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ISABELLE SOUSA MARTINS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (10)

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REMUNERADO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE EXCLUIU PARTES DO POLO PASSIVO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão determinou a exclusão da lide das seguintes entidades: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E AFINS DA ADM DIRETA DO ESTADO DA BAHIA, ABESP – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS, e ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se se aplica ao caso a legislação consumerista, mesmo tratando-se de associações civis sem fins lucrativos; e (ii) verificar se a decisão de exclusão das associações do polo passivo deve ser mantida ou reformada, à luz da caracterização da relação jurídica como relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação das associações, ainda que sem fins lucrativos, consubstancia atividade de prestação de serviços mediante remuneração, caracterizando relação de consumo nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

4. O simples fato de a entidade ré ter natureza associativa e não visar ao lucro não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, quando os serviços ofertados são disponibilizados no mercado mediante pagamento.

5.
A exclusão das rés do polo passivo, com fundamento na alegada ausência de relação consumerista, configura equívoco que compromete o exercício do direito de ação do consumidor, impondo-se a reforma da decisão agravada.

6. Estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência (probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade dos efeitos), autorizando a concessão da medida para manter as associações na lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A associação sem fins lucrativos que presta serviços mediante pagamento de contribuição caracteriza-se como fornecedora, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

2. A exclusão de associações do polo passivo com base exclusivamente na ausência de fins lucrativos configura equívoco quando há prestação onerosa de serviços, impondo-se sua manutenção na lide.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044548-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante DIANA ROSENDO DOS SANTOS e como apelada BANCO DO BRASIL S/A e outros (10).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .